Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. VÍCIOS CONSTATADOS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo, quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os acusados foram os autores do crime praticado em uma joalheria.
2. Na espécie, o conjunto probatório mostrou-se frágil para alicerçar uma condenação, pois a suposta confissão informal de um dos réus, narrada por um policial, não foi confirmada na Delegacia e nem em Juízo. Além disso, o reconhecimento realizado, por fotografia, na fase inquisitorial, padece de vícios, pois não obedeceu aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, havendo sérios indícios de que as fotografias dos acusados foram previamente apresentadas aos reconhecedores, além de que os respectivos termos foram subscritos por um policial que, em juízo, alegou que não participou do ato. Havendo dúvidas quanto à autoria do crime, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para manter a absolvição dos réus
3. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu os três réus das imputações da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.